Tribunal: TJMT
Processo: 0004752-26.2014.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004752-26.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), D. F. COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME - CNPJ: 08.846.349/0004-01 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA A FIGURA DOS SÓCIOS – IMPOSSIBILIDADE – NOME DOS SÓCIOS NÃO CONSTA NA CDA - DISSOLUÇÃO IRREGULAR - ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA DA QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“No julgamento dos EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, a Primeira Seção firmou entendimento de que o ônus da prova quanto à ocorrência das irregularidades previstas no art. 135 do CTN -"excesso de poder", "infração da lei" ou "infração do contrato social ou estatutos" -incumbirá à Fazenda ou ao executivo (CDA). 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, ônus da prova caberá ao Fisco.” [...] (AgRg no AREsp 8282/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012)

2.

O requisito mínimo para o redirecionamento é a inscrição do sócio junto a CDA e em análise ao título juntado, não verifica-se qualquer menção a sócios, impossibilitando o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Juiz Tibério de Lucena Batista,
nos autos da Execução Fiscal no
0004752-26.2014.8.11.0007
movida contra a parte Apelada
D.F. COMÉRCIO DE CELULARES EIRELLI – ME
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que a empresa apelada não fora localizada, apesar de o endereço informado aos autos ser o endereço informado pela própria Apelada quando do seu cadastramento junto a Prefeitura de Alta floresta, sendo que, em momento algum, fora alterado pela empresa, muito menos informado sobre o encerramento de suas atividades empresariais.

Afirma que
ou a empresa encerrou irregularmente suas atividades, não informando aos órgãos públicos a baixa de seu CNPJ, ou alterou seu endereço sem alterar seus cadastros públicos, não podendo ela ser beneficiada de sua torpeza, impossibilitando-se a cobrança dos tributos que deixou em aberto, sé porque encerrou suas atividades.

Argumenta que
no caso, o caminho natural seria o redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios da empresa Apelada (e não a extinção do processo), seja porque baixaram irregularmente a empresa sem comunicar o ente público, seja porque alteraram seu domicilio fiscal sem atualizar seus cadastros, inviabilizando a cobrança do débito tributário.

Relata que o artigo 135 prevê a responsabilidade solidaria dos representantes da empresa nos casos de infração a lei.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada, com o devido redirecionamento do executivo fiscal e prosseguimento do feito.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
em razão da empresa executada ter encerrado suas atividades, e procedida a baixa junto à Receita Federal.

Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, em
21/07/2014
, ajuizou a
Ação de Execução Fiscal
no 0004752-26.2014.8.11.0007 em desfavor do
D.F. COMÉRCIO DE CELULARES EIRELLI - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

Na espécie, citada por edital, a executada manteve-se inerte, sendo nomeada a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

A Defensoria manifestou-se nos autos alegando a nulidade da citação por edital.

Ato contínuo, a exequente impugnou o pedido da Defensoria, juntando aos autos comprovante de inscrição e situação cadastral extraído da Receita Federal, do qual contava a situação cadastral como “baixada” em 19/11/2013.

Posteriormente, o juízo sentenciou o feito, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a suposta dissolução irregular da empresa, capaz de promover o redirecionamento da execução para a figura dos sócios.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo

extinguiu o feito sem resolução de mérito por falta de interesse processual,
em razão da empresa executada ter encerrado suas atividades, e procedida a baixa junto à Receita Federal na data de 19/11/2013, de forma que o encerramento da empresa configura que esta não possui mais personalidade jurídica.

Diante de tal situação o apelante pugna pelo redirecionamento do executivo fiscal com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução.

Com efeito, segundo o Código Tributário Nacional é admissível o redirecionamento do executivo fiscal com a inclusão do sócio gestor no polo passivo da demanda executiva, desde que comprovado que a dissolução da empresa tenha ocorrido de maneira irregular, senão vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Em que pese a parte apelante sustentar que houve dissolução irregular da empresa executada, não trouxe documentos que indiquem com absoluta certeza o ocorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o ônus da prova quanto à ocorrência das irregularidades previstas no art. 135 do CTN, incumbe à Fazenda Pública, principalmente nas situações em que os nomes dos sócios não constem de plano na Certidão de Dívida Ativa, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC). RESP PARADIGMA 1.104.900/ES. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA. 1.
No julgamento dos EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, a Primeira Seção firmou entendimento de que o ônus da prova quanto à ocorrência das irregularidades previstas no art. 135 do CTN -"excesso de poder", "infração da lei" ou "infração do contrato social ou estatutos" -incumbirá à Fazenda ou ao executivo (CDA). 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, ônus da prova caberá ao Fisco.
[...] (AgRg no AREsp 8282/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/02/2012). (destaquei)

Insta consignar que
o requisito mínimo para o redirecionamento da execução é a inscrição do sócio junto a CDA e em análise ao título juntado, não verifica-se qualquer menção a sócios, impossibilitando o redirecionamento da execução fiscal em face da sócia.

Ademais foi
procedida a baixa da empresa junto à Receita Federal na data de
19/11/2013
, e a Execução Fiscal foi ajuizada em
21/07/2014
, logo cabia a Fazenda Pública Municipal promover o feito executivo direcionado às partes corretas, de modo que constasse os nomes dos sócios na CDA.

Assim, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao extinguir o feito ante a ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020